Tribunal: TJSP
Processo: 2167159-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ESTABELECIMENTO LACRADO - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pretensão inicial objetivando a suspensão imediata da lacração do estabelecimento comercial da autora, sob alegação de inexistência de fundamento para a imposição da medida, e substituição da penalidade pelo pagamento de multa – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ESTABELECIMENTO LACRADO - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pretensão inicial objetivando a suspensão imediata da lacração do estabelecimento comercial da autora, sob alegação de inexistência de fundamento para a imposição da medida, e substituição da penalidade pelo pagamento de multa – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência antecipatória requerida na peça vestibular – Acerto do Juízo monocrático – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência – Em que pese ser latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora), não há qualquer elemento de informação que evidencie a probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris), notadamente porque não demonstrada a existência de qualquer falha no bojo do processo administrativo que culminou na aplicação da pena de cassação da inscrição estadual, presumindo-se o respeito ao princípio do contraditório e as oportunidades de defesa do contribuinte - Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não ilidida pelas provas pré-constituídas colacionadas aos autos - Inteligência do art. 300 e seguintes do CPC/15 – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167159-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BASSO &
ADANI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso - V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167159-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BASSO & ADANI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E
TRANSPORTE LTDA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA
VOTO No 18.860
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

CASSAÇÃO
DE
INSCRIÇÃO
ESTADUAL ESTABELECIMENTO LACRADO - TUTELA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE Pretensão
inicial objetivando a suspensão imediata da lacração do
estabelecimento comercial da autora, sob alegação de
inexistência de fundamento para a imposição da medida, e
substituição da penalidade pelo pagamento de multa Decisão
agravada que indeferiu a tutela de urgência antecipatória
requerida na peça vestibular Acerto do Juízo monocrático
Ausência dos requisitos necessários para a concessão da
medida de urgência Em que pese ser latente o risco de
demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in
mora), não há qualquer elemento de informação que evidencie
a probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni
iuris), notadamente porque não demonstrada a existência de
qualquer falha no bojo do processo administrativo que
culminou na aplicação da pena de cassação da inscrição
estadual,
presumindo-se
o
respeito
ao
princípio
do
contraditório e as oportunidades de defesa do contribuinte -
Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não
ilidida pelas provas pré-constituídas colacionadas aos autos -
Inteligência do art. 300 e seguintes do CPC/15 Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por BASSO & ADANI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE
LTDA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo “a quo” (fls. 183/184 do processo principal), que,
nos autos da “ação de tutela provisória antecipada em
caráter antecedente” ajuizada pela agravante em face da
agravada FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o
pedido
de
suspensão
imediata
da
lacração
do
estabelecimento comercial autor, sob o fundamento de que,
em consonância com a prova documental produzida e o relato
da exordial, a cassação da inscrição estadual foi proferida em processo administrativo especificamente instaurado para averiguação da prática ilícita,
ressaltando-se que em momento algum o autor indica a
existência de qualquer falha procedimental, presumindo-se
o respeito ao princípio do contraditório e as
oportunidades de defesa do contribuinte; nesse contexto,
levando-se em conta a presunção de legalidade do ato
administrativo, impossível em sede de tutela antecipada “a
revisão de penalidade imposta ao contribuinte com permissão da
retomada de suas atividades, até porque aquela encontra-se
fundamentada no artigo 31, inciso II do Regulamento ICMS, não
sendo demais observar que as situações análogas mencionadas na
inicial envolviam estabelecimentos com similitude de quadro
societário, o que não ocorre no caso da infração aqui
analisada”.
Em sua minuta (fls. 01/32), a empresa
sustenta que a cassação de sua inscrição estadual e
posterior lacração do estabelecimento em 29.06.2020 é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
desarrazoada, arbitrária e contraditória e que, em razão
da pandemia, não obteve acesso aos autos do processo
administrativo, restando escancarado o desrespeito à ampla
defesa (fls. 09/10). Aduz que o RICMS/SP autoriza a
entrega de mercadorias em estabelecimento distinto do
faturado na NF-e quando pertencerem ao mesmo adquirente,
sendo esta a hipótese dos autos, vez que o combustível
identificado no tanque da agravante Basso & Adani Comércio
de Combustível fora adquirido pelo Auto Posto Pirâmide de
Piracicaba, ambos de propriedade de Guilherme Rodrigo
Lopes e Daniele Braga Felix. Assim, tratando-se de
operação
realizada
entre
estabelecimentos
do
mesmo
adquirente, o fato de não ter constado na NF-e que o
combustível seria direcionado aos tanques da agravante não
configura ilícito com repercussão no âmbito tributário
(punível com cassação da inscrição estadual), mas mero
erro escritural, ensejador de multa de 1% do valor da
operação
(Art.
527,
IV,
`h`,
do
RICMS)
ou,
subsidiariamente, multa de 30% do valor da operação (Art.
527, IV, `b`, do RICMS). Aduz que a mesma Delegacia
Regional Tributária fiscalizou outro estabelecimento de
Guilherme Rodrigo Lopes e Daniele Braga Felix em razão do
mesmo problema (estoque de mercadorias destinada ao Auto
Posto Pirâmide de Piracicaba), mas aplicou somente multa.
Ao
final,
por
entender
presentes
os
requisitos
autorizadores da medida, pugna pelo provimento do recurso,
reformando-se a decisão agravada para o fim de que seja
restabelecida a inscrição estadual bem como efetuado o
deslacramento “mediante o pagamento de multa no valor de
1% do valor da operação” por inobservância de requisito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
regulamentar na emissão de documento fiscal (Art. 527, IV,
`h`, do RICMS) ou, subsidiariamente, “mediante o pagamento
de multa no valor de 30% do valor da operação”, por
emissão
de
documento
fiscal
não
correspondente
a
transferência de propriedade da mercadoria (Art. 527, IV,
`b`, do RICMS).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts. 1.016 e 1.017, do
CPC/2015), sem que haja necessidade de requisição de
informações ao Juízo de primeiro grau, o agravo comporta
julgamento direto (art. 9o, parágrafo único, inciso I, do
CPC/2015).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se dos autos que em 10.08.2018 a
empresa BASSO & ADANI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE
LTDA foi notificada pela delegacia Regional Tributária de
Campinas DRT05 a apresentar seu Livro de Movimentação de
Combustíveis
(LMC),
bem
como
outros
documentos
que
comprovassem a regularidade das operações de aquisição e
venda
de
combustíveis
no
período
de
25.05.2018
a
30.06.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Durante
a
diligência,
constatou-se
o
seguinte:
“6.3. Pelos registros de estoques, o auto posto
investigado justifica parte das entradas de
combustível (gasolina, etanol e diesel) em seus
tanques com base em documentos fiscais emitidos
pelos
estabelecimentos
distribuidores
Taurus
Distribuidora de Petróleo Ltda (...) e Petrozara
Distribuidora de Petróleo Ltda (...), para o
destinatário Auto Posto Piramide Ltda (CNPJ
10.560.345/0001-53).
6.4. Verificamos que todos os documentos fiscais
destinados ao Auto Posto Piramide Piracicaba
Ltda (...), exibidos como justificativa para sua
movimentação
de
estoques,
encontram-se
regularmente registrados nos Livros de Entradas
daquele
estabelecimento
destinatário.
Verificamos, ainda, que o quadro societário dos
dois postos não é coincidente, conforme Ficha
Cadastral Jucesp.
6.5. Com base nos registros LMC apresentados,
constatamos
que
as
entradas
totais
de
combustível nos estoques do estabelecimento
investigado,
entre
os
dias
24.05.2018
e
30.06.2019, foram majoritariamente baseadas em
documentos
fiscais
alheios
ao
seu
estabelecimento:
(...)
6.6. Ainda com base nos registros exibidos,
observamos que tal prática irregular não se
limitou ao período da 'Greve dos Caminhoneiros”,
tendo ocorrido ao longo e pelo menos até o final
do mês de junho.
6.9. Dois documentos citados no LMC de Etanol
(documentos no 1806 de 18.06.2018 e no 2806 de
28.06.2018), somando um total de 20.000 litros,
não foram exibidos e tampouco identificados pelo
estabelecimento notificado” (fls. 26/30, pp).
Com base nessas circunstâncias, considerando
que “o estabelecimento verificado de fato recebeu mercadorias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que a ele não eram destinadas documentalmente, inclusive
mediamente pagamento com recursos de terceiros” ou que “o
estabelecimento
recebeu
mercadoria
em
operações
não
identificadas ou documentadas, tendo se utilizado de documentos
fiscais alheios para justificar sua movimentação de estoques”
(fls. 29, pp), vislumbrou-se a caracterização da prática
de atos ilícitos com repercussão no âmbito tributário
(art. 31, II, do RICMS), motivo pelo qual foi determinada
a suspensão da inscrição estadual do interessado, bem como
proposta a instauração de Procedimento Administrativo de
Cassação da Eficácia e Suspensão Preventiva da Inscrição
(Processo GDOC no 1000438-530145/2018).
A empresa ajuizou primeira demanda em face
da
Fazenda
Estadual
(Processo
no
1038675-37.2018.8.26.0114) objetivando afastar a suspensão
de sua inscrição estadual, tendo sido julgado procedente
em parte o pedido para o fim de declarar a ineficácia da
determinação de suspensão da inscrição estadual da autora,
mantida
a
validade
da
instauração
do
procedimento
administrativo de cassação desta inscrição.
Ocorre
que,
diante
do
encerramento
do
Processo GDOC no 1000438-530145/2018, que culminou na
penalidade de cassação da inscrição estadual da empresa,
seu estabelecimento foi lacrado no dia 29.06.2020 (fls.
131/132 pp).
Aduz a empresa sustenta que a cassação de
sua
inscrição
estadual
e
posterior
lacração
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
estabelecimento é desarrazoada, arbitrária e contraditória
e que, em razão da pandemia, não obteve acesso aos autos
do
processo
administrativo,
restando
escancarado
o
desrespeito à ampla defesa, acrescentando
Argumenta que o RICMS/SP autoriza a entrega
de mercadorias em estabelecimento distinto do faturado na
NF-e quando pertencerem ao mesmo adquirente, sendo esta a
hipótese dos autos, vez que o combustível identificado no
tanque da agravante Basso & Adani Comércio de Combustível
fora adquirido pelo Auto Posto Pirâmide de Piracicaba,
ambos de propriedade de Guilherme Rodrigo Lopes e Daniele
Braga Felix. Assim, tratando-se de operação realizada
entre estabelecimentos do mesmo adquirente, o fato de não
ter constado na NF-e que o combustível seria direcionado
aos tanques da agravante não configura ilícito com
repercussão no âmbito tributário (punível com cassação da
inscrição estadual), mas mero erro escritural, ensejador
de multa de 1% do valor da operação (Art. 527, IV, `h`, do
RICMS) ou, subsidiariamente, multa de 30% do valor da
operação (Art. 527, IV, `b`, do RICMS).
Aduz
que
a
mesma
Delegacia
Regional
Tributária fiscalizou outro estabelecimento de Guilherme
Rodrigo Lopes e Daniele Braga Felix em razão do mesmo
problema (estoque de mercadorias destinada ao Auto Posto
Pirâmide de Piracicaba), mas aplicou somente multa.
Nesse contexto, com o escopo de regularizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
a
situação,
a
empresa
BASSO
&
ADANI
COMÉRCIO
DE
COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA ajuizou “ação de tutela
provisória antecipada em caráter antecedente” em face da
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
(Processo
no
1005672-17.2020.8.26.0010),
pleiteando liminarmente o restabelecimento da inscrição estadual, bem como o
deslacramento do estabelecimento “mediante o pagamento de
multa
no
valor
de
1%
do
valor
da
operação”
por
inobservância de requisito regulamentar na emissão de
documento fiscal (Art. 527, IV, `h`, do RICMS) ou,
subsidiariamente, “mediante o pagamento de multa no valor
de 30% do valor da operação”, por emissão de documento
fiscal não correspondente a transferência de propriedade
da mercadoria (Art. 527, IV, `b`, do RICMS).
Ao apreciar a inicial, o Juízo a quo
indeferiu a liminar, sob o fundamento de que, em
consonância com a prova documental produzida e o relato da
exordial, a cassação da inscrição estadual foi proferida
em processo administrativo especificamente instaurado para
averiguação da prática ilícita, ressaltando-se que em
momento algum o autor indica a existência de qualquer
falha procedimental, presumindo-se o respeito ao princípio
do contraditório e as oportunidades de defesa do
contribuinte; nesse contexto, levando-se em conta a
presunção de legalidade do ato administrativo, impossível
em sede de tutela antecipada “a revisão de penalidade imposta
ao contribuinte com permissão da retomada de suas atividades,
até porque aquela encontra-se fundamentada no artigo 31, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
10
II do Regulamento ICMS, não sendo demais observar que as
situações
análogas
mencionadas
na
inicial
envolviam
estabelecimentos com similitude de quadro societário, o que não
ocorre no caso da infração aqui analisada”, decisão esta
contra a qual foi interposto o presente agravo de
instrumento.
Pelo que se depreende dos autos, em um juízo
de cognição sumária da causa, o recurso não comporta
provimento.
Importante registrar que o instrumento de
antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das
chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da
prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e
deve se dar em um juízo de cognição sumária, superficial,
da matéria posta sub judice, como forma de conferir à
parte litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro
esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em
razão do decurso do tempo.
Para
tanto,
o
art.
300,
do
CPC/2015,
predispõe a observância de certos requisitos, sem os quais
não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, em caráter antecedente ou incidente, a
saber:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
11
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o
juiz pode, conforme o caso, exigir caução real
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(...)
Art. 303. Nos casos em que a urgência for
contemporânea à propositura da ação, a petição
inicial pode limitar-se ao requerimento da
tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do
direito que se busca realizar e do perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo.
Exige, assim, a lei processual, daquele que
pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a
demonstração de elementos de informação que conduzam à
verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii)
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum
in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos
antecipados.
Não se quer com isto afirmar ser necessária
prova capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que
o interessado junte aos autos elementos de informação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
12
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o
quanto necessário à formação de um juízo de real
probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito
alegado.
In casu, frise-se, em um juízo de cognição
sumária da causa, embora seja latente o risco de lesão
grave ou de difícil reparação imposto ao agravante
(periculum
in
mora),
não
restou
evidenciada
a
probabilidade do direito por ele deduzido, razão pela qual
a tutela de urgência antecipatória não comporta deferimento.
A questão controvertida nos autos consiste
em saber se foi ilegal a cassação da inscrição estadual da
empresa no Processo GDOC no 1000438-530145/2018 e a
consequente lacração de seu estabelecimento por parte do
Fisco.
Pois bem, para o deslinde da controvérsia,
indispensável esclarecer que o controle exercido pelo
Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá
exclusivamente sobre o aspecto da legalidade destes
últimos, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas
razões de convicção, conveniência e oportunidade da
Administração Pública.
Como bem elucida o ilustre jurista JOSÉ DOS
SANTOS CARVALHO FILHO:
“O
controle
judicial
sobre
os
atos
da
Administração é exclusivamente de legalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Significa dizer que o Judiciário tem o poder de
confrontar qualquer ato administrativo com a lei
ou com a Constituição e verificar se há ou não
compatibilidade
normativa.
Se
o
ato
for
contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário
declarará a sua invalidação de modo a não
permitir
que
continue
produzindo
efeitos
ilícitos”1.
Fulcrado nesta base teórica, o procedimento
administrativo só poderá ser anulado pelo Poder Judiciário
caso seja demonstrada a ilegalidade de natureza formal
(vício de procedimento) ou de natureza material (vício de
julgamento).
Estabelecidas
essas
premissas,
impende
destacar que a autora não suscita qualquer vício de
natureza formal, limitando-se a alegar que houve vício de
natureza material no bojo do Processo Administrativo GDOC
no 1000438-530145/2018, sob o argumento de que teria sido
exagerada e desproporcional a pena de cassação da licença
estadual. Todavia, em que pese o respeito ao
entendimento diverso, a partir da análise dos elementos
constantes dos autos não se verifica, por ora, qualquer
ilegalidade na conduta na Fazenda Estadual, notadamente
porque a empresa não trouxe cópia do processo
administrativo, motivo pelo qual impossível aferir a
suposta ilegalidade apontada.
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a Ed.,
São Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Embora a agravante alegue não ter tido
acesso ao processo administrativo para obtenção de cópia,
verifica-se às fls. 09/10 que na data de 03.07.2020, em
resposta a questionamento da própria empresa, o Chefe do
Posto Fiscal de Campinas explicitou o procedimento por
meio do qual poderia ser obtido acesso aos autos em casos
de
urgência.
Transcorridas
quase
três
semanas,
não
demonstrou a empresa ter tomado qualquer providência
necessária e possível para ter acesso aos autos do
procedimento fiscal.
Neste
ponto,
imperioso
destacar
que
a
penalidade de cassação da inscrição estadual e posterior
lacração do estabelecimento são oriundas do processo
administrativo
GDOC
1000438-530145/2018,
instaurado
especificamente para a constatação da prática reputada
ilícita pelo Fisco Estadual, com fulcro no art. 20 da Lei
Estadual 6.374/1989 (Lei do ICMS) e artigos 30 e 31 do
RICMS:
Lei Estadual 6.374/1989
Artigo 20 - A eficácia da inscrição poderá ser
cassada ou suspensa a qualquer momento nas
seguintes situações: (NR)
I - inatividade do estabelecimento para o qual
foi obtida a inscrição; (NR)
II -
prática
de
atos
ilícitos
que
tenham
repercussão no âmbito tributário; (NR)
III - identificação incorreta, falta ou recusa
de identificação dos controladores e/ou beneficiários de empresas de investimento
sediadas no exterior, que figurem no quadro
societário ou acionário de empresa envolvida em
ilícitos fiscais; (NR)
IV - inadimplência fraudulenta; (NR)
V -
práticas
sonegatórias
que
levem
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
15
desequilíbrio concorrencial; (NR)
VI -
falta
de
prestação
de
garantia
ao
cumprimento das obrigações tributárias, quando
exigida nos termos do artigo 18; (NR)
VII - outras hipóteses previstas em regulamento.
(NR)
§
1o -
A
inatividade
do
estabelecimento,
referida no inciso I, será: (NR)
1 - constatada, se comprovada por meio da
realização de diligência fiscal; (NR)
2 - presumida, se decorrente da falta de entrega
de
informações
econômico-fiscais
pelo
contribuinte. (NR)
§ 2o - Incluem-se entre os atos referidos no
inciso II: (NR)
1 - participação em organização ou associação
constituída para a prática de fraude fiscal
estruturada, assim entendido aquela formada com
a finalidade de implementar esquema de evasão
fiscal
mediante
artifícios
envolvendo
a
dissimulação de atos, negócios ou pessoas, e com
potencial de lesividade ao erário; (NR)
2 - embaraço à fiscalização, como tal entendida
a falta injustificada de apresentação de livros,
documentos e arquivos digitais a que estiver
obrigado
o
contribuinte,
bem
como
o
não
fornecimento ou o fornecimento incorreto de
informações sobre mercadorias e serviços, bens,
negócios ou atividades, próprias ou de terceiros
que tenham interesse comum em situação que dê
origem a obrigação tributária; (NR)
3 -
resistência
à
fiscalização,
como
tal
entendida a restrição ou negativa de acesso ao
estabelecimento
ou
qualquer
de
suas
dependências, ao domicílio fiscal ou a qualquer
outro local onde o contribuinte exerça sua
atividade ou onde se encontrem mercadorias,
bens, documentos ou arquivos digitais de sua
posse ou propriedade, relacionados com situação
que dê origem a obrigação tributária; (NR)
4 - receptação de mercadoria roubada ou furtada;
(NR)
5 - produção, comercialização ou estocagem de
mercadoria falsificada ou adulterada; (NR)
6 - utilização como insumo, comercialização ou
estocagem de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho. (NR)
§ 3o - Para o efeito do inciso III, considera-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
16
se: (NR)
1 - empresa de investimento sediada no exterior
(offshore), aquela que tem por objeto a inversão
de investimentos financeiros fora de seu país de
origem, onde é beneficiada por supressão ou
minimização de carga tributária e por reduzida
interferência regulatória do governo local; (NR)
2 - controlador e/ou beneficiário, a pessoa
física que efetivamente detém o controle da
empresa de investimento (beneficial owner),
independentemente do nome de terceiros que
eventualmente
figurem
como
titulares
em
documentos públicos. (NR)
Artigo
30 -
A
inscrição
no
Cadastro
de
Contribuintes do ICMS será nula, a partir da
data de sua concessão ou de sua alteração, nas
situações
em
que,
mediante
procedimento
administrativo, for constatada:
I - simulação de existência do estabelecimento
ou da empresa;
II - simulação do quadro societário da empresa;
III - inexistência do estabelecimento para o
qual foi concedida a inscrição;
IV - indicação incorreta da localização do
estabelecimento;
V - indicação de outros dados cadastrais falsos.
§ 1° - Considera-se simulação:
1
a existência do estabelecimento ou da
empresa quando:
a) a atividade relativa a seu objeto
social, segundo declaração do contribuinte,
não tiver sido ali efetivamente exercida;
b) não tiverem ocorrido as operações e
prestações
de
serviços
declaradas
nos
respectivos registros contábeis e fiscais.
2 relativamente ao quadro societário, quando
a sociedade ou entidade for composta por
pessoa interposta, assim entendidos os sócios,
diretores ou administradores que:
a) não sejam localizados nos endereços
informados como sendo de sua residência ou
domicílio;
b) não disponham de capacidade econômica
compatível
com
as
funções
a
eles
atribuídas;
c) sejam constatadas pelo fisco evidências
da qualidade de pessoa interposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
17
RICMS
Art. 31 - A eficácia da inscrição, nos termos de
disciplina
estabelecida
pela
Secretaria
da
Fazenda, poderá ser cassada ou suspensa, de
ofício,
nas
seguintes
situações
(Lei
6.374/89, art. 20, na redação da Lei 12.294/06,
art. 1o inciso IV, e Lei 12.279/06):
I - inatividade do estabelecimento para o qual
foi obtida a inscrição;
II - prática de atos ilícitos que tenham
repercussão no âmbito tributário;
III - indicação incorreta ou não indicação dos
dados de identificação dos controladores ou
beneficiários
de
empresas
de
investimento
sediadas no exterior, que figurem no quadro
societário ou acionário de empresa envolvida em
ilícitos fiscais;
IV - inadimplência fraudulenta;
V
-
práticas
sonegatórias
que
levem
ao
desequilíbrio concorrencial;
VI - falta de prestação de garantia ao
cumprimento das obrigações tributárias, quando
exigida nos termos do artigo 21;
VII
falta de comunicação de reativação das
atividades ou de apresentação de pedido de
baixa de inscrição, após decorridos 12 (doze)
meses contados da data da comunicação da
interrupção temporária das atividades.
VIII - falta de solicitação de renovação da
inscrição no prazo estabelecido ou indeferimento do pedido de renovação da inscrição.
IX - indeferimento do pedido de alteração de
dados
cadastrais,
nos
casos
expressamente
previstos na legislação;
X - cancelamento ou não obtenção de registro,
autorização ou licença necessária para o exercício da atividade, nos termos da
legislação pertinente.
(...)
§ 2o - Incluem-se entre os atos ilícitos a que
se refere o inciso II:
1 - a participação em organização ou associação
constituída para a prática de fraude fiscal
estruturada, assim entendida aquela decorrente
da implementação de esquema de evasão fiscal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
18
mediante artifícios envolvendo a simulação ou
dissimulação de atos, negócios ou pessoas, e
com potencial de lesividade ao erário;
2 - o embaraço à fiscalização, como tal
entendida a falta injustificada de apresentação
de livros, documentos e arquivos digitais a que
estiver obrigado o contribuinte, bem como o não
fornecimento ou o fornecimento de informações
incorretas relativamente a mercadorias e serviços, bens, negócios ou atividades,
próprias ou de terceiros que tenham interesse
comum em situação que dê origem à obrigação
tributária;
3 - a resistência à fiscalização, como tal
entendida a restrição ou negativa de acesso da
autoridade fiscal ao estabelecimento ou a
qualquer de suas dependências, ao domicílio
fiscal ou a qualquer outro local onde o
contribuinte exerça sua atividade ou onde se
encontrem mercadorias, bens, documentos ou
arquivos digitais de sua posse ou propriedade,
relacionados com situações que dêem origem à
obrigação tributária;
4 - a receptação de mercadoria roubada ou
furtada;
5
-
a
produção,
aquisição,
entrega,
recebimento,
exposição,
comercialização,
remessa, transporte, estocagem ou depósito de
mercadoria falsificada ou adulterada;
6 - a utilização como insumo, comercialização
ou
estocagem
de
mercadoria
objeto
de
contrabando ou descaminho.
7 - a simulação da realização de operação com
combustíveis ou solventes, assim considerada
aquela em que o respectivo documento fiscal:
a) indique como destinatário, estabelecimento em situação irregular perante o fisco ou que não tenha encomendado, adquirido ou recebido o produto;
b) contiver declaração falsa quanto ao local
de saída do produto;
c) não corresponder a uma efetiva saída do
estabelecimento do emitente.
(...)
Na hipótese vertente, após vistoria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
19
inspeção fiscal, identificou-se o seguinte:
“6.3 Pelos registros de estoques, o auto posto
investigado justifica parte das entradas de
combustível (gasolina, etanol e diesel) em seus
tanques com base em documentos fiscais emitidos
pelos estabelecimentos distribuidores Taurus Distribuidora de Petróleo (CNPJ
01.452.651/0003-47) e Petrozara Distribuidora de
Petróleo Ltda (CNPJ 02.275.017/0006-91), para o
destinatário Auto Posto Pirâmide Piracicaba Ltda
(CNPJ 10.560.345/0001-53).
6.4 Verificamos que todos os documentos fiscais
destinados ao Auto Posto Pirâmide Piracicaba
Ltda, CNPJ 10.560.345/0001-53, exibidos como
justificativa para sua movimentação de estoques,
encontram-se regularmente registrados nos Livros
de
Entradas
daquele
estabelecimento
destinatária. Verificamos, ainda que o quadro
societário dos dois postos não é coincidente,
conforme Ficha Cadastral Jucesp.
6.5 Com base nos registros LMC apresentados,
constatamos
que
as
entradas
totais
de
combustível nos estoques do estabelecimento
investigado,
entre
os
dias
24.05.2018
e
30.06.2018, foram majoritariamente baseadas em
documentos
fiscais
alheios
ao
seu
estabelecimento” (fls. 111, pp).
Em virtude dessas apurações, observou-se “ou
1) o estabelecimento verificado de fato recebeu mercadorias que
a ele não eram destinadas documentalmente, inclusive mediamente
pagamento com recursos de terceiros (ou seja, que não tenham
saído de seu próprio caixa); ou 2) o estabelecimento recebeu
mercadoria em operações não identificadas ou documentadas, tendo
se utilizado de documentos fiscais alheios para justificar sua
movimentação de estoques” (fls. 112, pp).
Em qualquer dessas duas situações, observou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
20
o Fisco, “está caracterizada a prática de atos ilícitos com
repercussão no âmbito tributário, tal como definida no inciso II
do artigo 31 do RICMS, o que enseja a cassação da eficácia de
sua inscrição estadual”.
Portanto,
identificada
a
irregularidade,
ante o possível desrespeito à legislação tributária,
possível a instauração do procedimento administrativo para
aplicação da penalidade de cassação da inscrição do
estabelecimento.
Conquanto se alegue que a operação de compra
de combustível tenha sido realizada para estabelecimentos
do mesmo adquirente, há nos autos somente cópias de
instrumentos particulares de compra e venda, inexistindo
prova efetiva de que titularidade e alterações dos sócios
dos postos de combustíveis tenham sido averbadas perante a
Junta Comercial.
Ressalte-se, ademais, que o mero fato da
Delegacia Regional Tributária ter aplicado somente multa
em desfavor de outro estabelecimento de Guilherme Rodrigo
Lopes e Daniele Braga Felix (em razão de estoque de
mercadorias
destinada
ao
Auto
Posto
Pirâmide
de
Piracicaba), não significa que no processo administrativo
GDOC 1000438-530145/2018 a multa também deva ser aplicada,
vez que o equívoco na aplicação da legislação tributária
pode estar naqueles autos, e não no que ora se discute.
À luz desses elementos, não se verifica, a
princípio, ilegalidade manifesta, ao ponto de ensejar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
21
neste momento processual, o controle preventivo pelo Poder
Judiciário, prevalecendo por ora a presunção de legalidade
e veracidade do ato administrativo impugnado, até o
momento não infirmadas pela agravante.
Nesse
sentido,
preleciona
HELY
LOPES
MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder
Público, que não poderiam ficar na dependência
de solução de impugnação dos administrados,
quanto à legitimidade de seus atos, para só após
dar-lhes execução, (...) Outra consequência da
presunção de legitimidade e veracidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do
ato administrativo para quem a invoca”2.
E, se assim é, neste momento processual
mostra-se inviável a revisão da penalidade imposta ao
contribuinte no bojo de processo administrativo findo em
relação a qual presume-se, até prova em contrário, tenham sido
garantidos o contraditório e a ampla defesa -, até porque
cassação da inscrição estadual restou embasada na configuração de ilícito com repercussão no âmbito
tributário e se encontra fundamentada no artigo 31, inciso
II do Regulamento ICMS.
Em
conclusão,
ausentes
os
requisitos
autorizadores para a concessão da medida, era mesmo de
rigor o indeferimento da tutela antecipada em caráter
antecedente, devendo ser mantida a decisão interlocutória,
2 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167159-36.2020.8.26.0000 -Voto no
22
tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
da empresa agravante, de modo a MANTER integralmente a r.
decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR